Tribunal: TJDFT
Processo: 0035056-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0035056-03.2015.8.07.0001 APELANTE: AGBR COMERCIO, SERVICOS GRAFICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: FERNANDO ANTONIO SANTOS OLIVIERI, JOSE CLAUDIO DE LIMA LOPES DECISÃO AGBR COMÉRCIO, SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e FREDERICO JOSÉ NUNES DA SILVA MEDEIROS interpuseram a apelação contra sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS 1, referente a processo que tramitou na 1a Vara Cível de Brasília. O recurso foi interposto sem o respectivo preparo e nele foi requerida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 17830879), sob os argumentos de que: a) não possuem os recorrentes condições para honrarem as despesas processuais e b) por estarem ambos em local incerto e não sabido, o benefício requerido serviria para lhes evitar prejuízo processual. A decisão de ID 18064646 determinou aos recorrentes a juntada de documentos para comprovarem a hipossuficiência ou, se o caso, já recolherem o preparo recursal. Na petição de ID 18410769 a advogada dos apelantes, em síntese, argumentou que perdeu o contato com os seus clientes e noticiou que o segundo apelante, inclusive, está fora do País. É a síntese do necessário. DECIDO. Com efeito, compete aos recorrentes comprovarem, o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o façam, deverão recolher o valor em dobro, conforme previsto no § 4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Assim, como não houve recolhimento do preparo, mesmo após intimação nesta instância, o recurso afigura-se deserto, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, inc. III, do CPC. Com estas considerações, ante a constatação da deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator